Tribunal: TJPA
Processo: 0003797-27.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003797-27.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE QUE HAVIA NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ORIGEM QUE HAVIA REJEITADO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL OPOSTA PELO EXECUTADO AQUI EMBARGANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA NO ART. 932, IV, ‘B’ DO CPC C/C TEMA 581 DE REPERCUSSÃO GERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
TEMAS 881 E 885 DE REPERCUSSÃO GERAL. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA EM RELAÇÕES JURÍDICAS TRIBUTÁRIAS DE TRATO SUCESSIVO.

·

Conjugados a existência do título judicial transitado em julgado desde 2005 nos autos do mandado de segurança n. 0005785-80.2003.8.14.0301, a superveniência em 2016 do Tema 581 de Repercussão Geral e, os recentes Temas 881 e 885, também de Repercussão Geral,
ACOLHO

os embargos de declaração PARA

ATRIBUI-LHE EFEITOS MODIFICATIVOS e reconhecer a inexigibilidade dos créditos fiscais vergastados na exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal n. 0030670-05.2015.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e aplicar efeitos modificativos
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo interno no agravo de instrumento contra acórdão que ao fim e ao cabo manteve a decisão do juízo de origem que, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal.

Eis o acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SOB O FUNDAMENTO DO ART. 932, IV, ‘B’ DO CPC/2015 NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO INCAPAZES DE INFIRMAR O JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO NO JULGAMENTO PELO E. STF DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 651.703 – PR EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 581) ONDE FOI FIXADA A SEGUINTE TESE: “As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88.”.

1.

Intenciona a agravante em obter decisão do juízo
ad quem
que assegure a projeção para o futuro de coisa julgada em mandado de segurança que a declarou não sujeita ao ISSQN em evidente afronta ao Tema 581 de Repercussão Geral.

2.

Os efeitos da coisa julgada em matéria tributária estender-se-ão, inclusive, a fatos imponíveis futuros, salvo nas hipóteses de alteração da situação fático-jurídica. Essa exceção é, precisamente, o caso do presente recurso.

3.

A declaração do Pretório Excelso, em sede de Repercussão Geral de que “as operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”, constituiu induvidosa alteração no suporte fático jurídico que, no passado, havia servido de fundamento para a decisão definitiva agora invocada pela recorrente.

4.

Procedendo-se a uma ponderação entre os princípios constitucionais da igualdade e da segurança jurídica e acrescentando-se o fato de deter o STF a última palavra sobre as questões de direito, não há como negar que referido entendimento versado na decisão monocrática aqui agravada, revela-se mais adequado para a melhor proteção desses valores.

5.

Agravo interno a que se nega provimento. Confirmada a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, arguindo que os efeitos futuros da coisa julgada deveriam perdurar até os fatos geradores formados antes do julgamento vinculante proferido pelo STF, descrevendo que os créditos exigidos na execução fiscal são dos anos 2007 a 2009 e a Tema 581 é de 2016.

Aponta, omissão na medida que o acórdão teria sido silente quanto ao
leading case
do RE 955.227 e do RE 949.297 do STF (Temas 881 e 885 de Repercussão Geral).

Volta a sustentar que não havia qualquer previsão que autorize a superação da coisa julgada de maneira automática, sem ação rescisória ou revisional própria o que impõe o reconhecimento de ofensa a coisa julgada, em razão a execução fiscal ter por objeto créditos que não poderiam ter sido constituídos sem antes ter ocorrido uma virada no suporte jurídico que fundamentou aquela coisa julgada.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a sanar a contradição e a omissão apontadas atribuindo efeitos infringentes, dando provimento ao agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade dos cinco autos de infração 2010/426-1, 2010/426-2, 2010/426-3, 2010/426-7 e 2010/426-8 e extinguindo a execução fiscal em relação a esses autos de infração.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Vou acolher os embargos e atribuir os efeitos infringentes.

De fato, considerando o julgamento do agravo interno e confrontando-o com os recentíssimos Temas 881 e 885 de Repercussão Geral, parece impositivo a remodelação da solução antes atribuída ao caso, que muito se inclinava à ideia de que a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua
rebus sic stantibus
, e daí o reconhecimento de contradição.

O e. STF se debruçou no tema para consolidar, aparentemente em definitivo, sua própria jurisprudência quanto a cessação dos efeitos da coisa julgada em relações jurídicas tributárias de trato sucessivo.

Destaco em especial o RE 955.227/BA da (Tema 885 de Repercussão Geral) sobre o qual destaco o excerto do voto do Min. Gilmar Mendes:

“(...)

Em se tratando de posicionamento da Corte Suprema posterior ao decisum transitado em julgado em desconformidade com aquele, é de se interpretar tal circunstância como alteração dos pressupostos jurídicos, hábil a ensejar que os efeitos futuros de atos acobertados pelo título executivo judicial que, a partir daquele marco, estejam em desconformidade, possam ser obstados, no intuito de trazer segurança jurídica e harmonia à interpretação constitucional.

Esmiuçando esse raciocínio: a superveniência da interpretação conferida da Corte Suprema, por representar modificação do cenário jurídico, ocasiona a imediata cessação da eficácia executiva sobre as parcelas futuras porventura devidas advindas de título executivo judicial, envolvendo relação jurídica de trato sucessivo, sendo desnecessário ajuizamento de ação rescisória ou alegação de inexigibilidade de título executivo judicial para fins de cessação do comando transitado em julgado, a partir daquele marco fixado pelo STF.

(...)

Esse mesmo raciocínio também deve se aplicar aos fatos jurígeno tributários futuros nos casos em que a declaração, pelo STF, de (in)compatibilidade de determinada norma que rege a relação exacional esteja em confronto com a coisa julgada, não sendo admissível, a partir dessa decisão da Corte Constitucional, que contribuintes, os quais estejam diante da mesma situação fática, ostentem consequências jurídicas diversas apenas pela data em que a sua decisão transitou em julgado. Nessa situação, aplica-se a ratio essendi da posição do STF sedimentada na Súmula 239, in litteris:

“Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores”.

Se a norma tributária for entendida como incompatível com a ordem constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, deverá igualmente ser assim considerada, pro futuro, para aqueles que não ingressaram no Poder Judiciário, assim para aqueles que ingressaram e não haviam obtido êxito em suas demandas, com eventual trânsito em julgado.

Da mesma forma, se a Corte Suprema compreender determinada norma exacional constitucional, tal posição jurídica valerá para os fatos geradores posteriores a esse entendimento, assim como efeitos futuros de fatos geradores anteriores, independentemente de o contribuinte ter acionado ou não o Poder Judiciário e, mais ainda, não obstante tenha obtido uma decisão transitada em julgado, afastando a aplicabilidade daquela norma tributária. Deverá aquela aplicar-se a todos indistintamente, independentemente de ação rescisória ou outra ação revisional.

O julgamento teve sequência com a fixação das seguintes teses:

1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo.

2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das sentenças transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.

Nesse diapasão cumpre delimitar a coisa julgada em favor do embargante.

Eis o pedido no Mandado de Segurança ajuizado em 2003:

Não consta a sentença que denegou a segurança, mas há reprodução do acórdão que a reformou e concedeu a segurança. Colha-se:

(...)

Este é o título judicial transitado em julgado, cuja ementa restou assim redigida:

Trago abaixo a tese fixada no Tema 581 de Repercussão Geral (RE 651.703/PR):

As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88.

Nesse diapasão conjugando a existência do título judicial transitado em julgado desde 2005, da superveniência em 2016 do Tema 581 de Repercussão Geral e dos recentes Temas 881 e 885, também de Repercussão Geral, a única solução viável para estes embargos é
ACOLHER

os embargos de declaração e

ATRIBUI-LHE EFEITOS MODIFICATIVOS para reconhecer a inexigibilidade dos créditos fiscais vergastados na exceção de pré-executividade
, oriundos de fatos geradores anteriores a 29/09/2016, ocasião em que o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 651.703/PR fixou a tese em sede de repercussão geral (Tema 581) de que as operadoras de planos de saúde e seguro saúde realizam prestação de serviços passíveis de tributação pelo ISS, posto que até aquele momento a embargante encontrava-se abrigada pela coisa julgada relativa ao Mandado de Segurança nº 0005785-80.2003.8.14.0301.

Dou por prequestionados todos os dispositivos legais ventilados, especialmente o art. 313, inciso V, alínea “a”, art. 502, art. 505, caput e inciso I, art. 966, caput e inciso V e art. 1.037, inciso II, todos do CPC e art. 5º, inciso XXXVI, da CFRB/88.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2023